Tribunal: STF
Processo: ARE 1535716
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 
DO ART. 327 DO REGIMENTO 
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA 
DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006) E CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03), SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. AB INITIO, CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO, EX OFFICIO. EQUÍVOCO NO NOME DE UM DOS ACUSADOS. CORREÇÃO DEVIDA. PRELIMINARES. A) ALEGADA NULIDADE DIANTE DA SUPOSTA AÇÃO CONTROLADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. MEDIDA DEFERIDA EM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 
B) ALEGADA NULIDADE DOS TESTEMUNHOS DOS USUÁRIOS DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO, PELA FALTA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO QUANDO DA ABORDAGEM DE USUÁRIO DE DROGA. EIVA INEXISTENTE. INDIVÍDUO OUVIDO COMO TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO OU COAÇÃO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. NO MAIS, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ESTA COLENDA CÂMERA CRIMINAL TEM DECIDIDO PELA PRESCINDIBILIDADE DE ADVERTÊNCIA ACERCA DO DIREITO AO SILÊNCIO DURANTE A ABORDAGEM. C) SUSCITADA NULIDADE DIANTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DE UM DOS RÉUS. TESE AFASTADA. RESIDÊNCIAS NO MESMO TERRENO QUE É CONSIDERADO IMÓVEL ÚNICO. ADEMAIS, CRIME PERMANENTE E O RÉU POSSUÍA MANDADO DE PRISÃO ATIVO, SITUAÇÃO QUE AFASTARIA A SUPOSTA NULIDADE E SERIA SUFICIENTE PARA AUTORIZAR A ENTRADA NO DOMICÍLIO EM CONFORMIDADE COM CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. D) ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A QUEBRA 
DE SIGILO DOS DADOS TELEMÁTICOS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA QUEBRA DE SIGILO EM SENTIDO AMPLO, ABRANGENDO DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS. PLEITO AFASTADO. E) SUSCITADA AFRONTA AO ARTIGO 210 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERAS ESPECULAÇÕES NO SENTIDO DE QUE NÃO RESPEITADA A INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS QUE NÃO SÃO HÁBEIS A INVALIDAR A REFERIDA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO ÀS PARTES. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DE VINTE RÉUS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECRETO CONDENATÓRIO INARREDÁVEL. PLEITO DE SETE RÉUS PARA DESCLASSIFICAR O DELITO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 37 DA LEI N. 11.343.2006. ACUSADOS QUE DIRECIONAVAM USUÁRIOS AO LOCAL DA VENDA DE DROGAS. FUNÇÃO NÃO RESTRITA A VIGILÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. PRETENSÃO DE UMA ACUSADA PARA OCORRER MINORAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. CERTIFICAÇÃO DE 03 (TRÊS) CONDENAÇÕES HÁBEIS A DESVALORAR A REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E AUTORIZAR A EXASPERAÇÃO DE PENA NA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO), CONFORME ESTABELECIDO NA SENTENÇA. CRITÉRIO PROGRESSIVO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR ESTA CORTE. PRETENDIDA, POR ALGUNS RÉUS, A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIDA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO FIXADA. PLEITO AFASTADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE SOPESADAS À LUZ DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTE DE NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA – COCAÍNA. EXASPERAÇÃO DEVIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANTER A FRAÇÃO EM 1/5 (UM QUINTO). SEGUNDA FASE. PEDIDO, FORMULADO POR UMA DAS RÉS, DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUMENTO QUE SE MOSTRA ADEQUADO. RÉ QUE DETINHA POSIÇÃO DE LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE INTEGRAVA. TERCEIRA FASE. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE POR CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO OU HOSPITALARES (ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006). DESCABIMENTO. COMPROVADA PRÁTICA DO CRIME PRÓXIMO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E SAÚDE. AINDA ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE 
AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA NARCOTRAFICÂNCIA EMPREGADA QUE CONSTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO PELO CONTEXTO PROBATÓRIO ESMIUÇADO. FRAÇÃO MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA EM 1/4 (UM QUARTO), POIS FUNDAMENTADA CONFORME OS ASPECTOS PERTINENTES DO CASO, ASSEGURANDO A JUSTIÇA E PROPORCIONALIDADE DA PENA. ALMEJADA A CONCESSÃO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DEDICAÇÃO DOS RÉUS AO NARCOTRÁFICO. BENEFÍCIO INAPLICÁVEL À HIPÓTESE EM TELA. PENA MANTIDA NESSE TOCANTE. NO MAIS, RECHAÇADO O PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTOS NECESSÁRIOS À SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE AINDA PERMANECEM HÍGIDOS. E, POR FIM, PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL E CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR QUE 
NÃO DEVEM SER CONHECIDOS. MATÉRIA CUJA ANÁLISE INCUMBE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 
RECURSOS CONHECIDOS, OS INTERPOSTOS POR NOVES RÉUS APENAS PARCIALMENTE, E DESPROVIMENTO” 
(fls. 171-172, e-doc. 1.792).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, a defesa dos agravantes D V S e E M alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e os 
incs. II, XXXIX e XLVI do art. 5º da Constituição da República e os princípios da legalidade, da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa (e-doc. 1.856).



    Sustentou que “o princípio da presunção da inocência, expressa em nossa Carta Magna, no artigo supra, induz ao entendimento de que se não há provas que comprovem a culpabilidade do agente, a sua inocência deve ser presumida, não o contrário, devendo pois, com o máximo dos respeitos, ser reformada a respeitável sentença, com a declaração da absolvição dos ora recorrentes. É o que ocorre nos presentes autos, onde nada resta cabalmente comprovada sobre o dolo e a culpabilidade dos recorrentes, devendo, pelo princípio da inocência presumida, ser decretada a sua absolvição” (fl. 7, e-doc. 1.856).



    Afirmou que, “sendo negado aos recorrentes o direito de debater contra a falta de provas, do dolo específico, serão cerceado-lhes o direito à ampla defesa e ao contraditório, garantias primordiais em um país democrático em que vivemos, embasado por normas garantistas expressas em nossa Constituição Federal. Para que se possa tomar uma decisão condenatória, mister se faz que se analise todos os fatos que compõem, não somente o delito, assim como as provas apuradas, devendo as mesmas ser incontestes, e incapazes de gerar dúvidas” (fl. 7, 
e-doc. 1.856).



    Ressaltou que, quanto à individualização da pena, “não [foi] aplicada na dosimetria da pena dos ora recorrentes, além de ser aplicada uma pena superior ao necessário para a retribuição da prevenção, indo contra os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana” (fl. 10, 
e-doc. 1.856).



    Argumentou que “não se deve passar por cima das garantias e direitos fundamentais de nossa Carta Magna, nossa Lei Maior, mas sim, devem-se analisar todos os fatos, ponderar todas as provas, porém não sem antes dar dimensão de peso e importâncias aos princípios Constitucionais e aos princípios fundamentais do Artigo 5º, como foi o caso em questão, em que foi vulnerado o direito dos ora recorrentes ao princípio da individualização da pena, da legalidade e da dignidade da pessoa humana, devendo ser o v. acórdão reformado, prevalecendo o valor da norma constitucional que o ordenamento jurídico, em seu conjunto, desejou – e deseja – ver preservado, ainda mais em se tratando de garantias como as acima expostas, principalmente do in dúbio pro reo” (fl. 11, e-doc. 1.856).



    Asseverou que, “adotando os fundamentos contidos na sentença do emérito MM. Juiz de primeiro grau, verifica-se, venia excelsa, que o 
ven. Acórdão recorrido, desconsiderou o princípio da individualização da pena, da legalidade e da dignidade da pessoa humana, quando deixou de aplicar a redução quando da dosimetria da pena e um regime menos rigoroso” (fl. 12, 
e-doc. 1.856).



    Estes os requerimentos e os pedidos



    “Para em sequência, após exame e julgamento, 
reformá-lo integralmente, tornando-o insubsistente, anulando a sentença do recorrente, não obstante decretada pelo digno MM. Juízo de primeiro grau, pois a mesma vai de encontro à Constituição, por ser providência que exsurge cristalina dos mandamentos legais vigentes e da jurisprudência dominante. (...) Quando. Então, através da 
E. Turma, conhecida a inconformidade, espera merecer julgamento favorável, que venha reformar in totum, em conformidade com 
os termos desta irresignação extrema e, convenientemente, do 
ven. Acórdão recorrido, ora sub examine. Porquanto. Verifica-se, vênia excelsa, que não tem como prevalecer o ven Acórdão que deu provimento à sentença a quo, sendo a mesma extremamente contrária a Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 1.856).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões 
ao recurso extraordinário, pedindo a inadmissão do recurso e, subsidiariamente, o seu desprovimento (e-doc. 1.892).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de ausência de demonstração da preliminar de repercussão geral 
(e-doc. 1.911).



    4. No agravo, a defesa dos agravantes alega que “o recurso interposto pelos ora agravantes, ao contrário do que a Ilustre decisão que negou seu seguimento proclama, cumpre todos os requisitos para a sua admissão e deferimento do seguimento, para que seja apreciado pela superior instância, que tem em seu conteúdo, fatos e argumentos, assim como jurisprudência e citação de normas Constitucionais que não foram devidamente analisadas quando da douta sentença e ven. Acórdão, as quais preenchem os requisitos recursais, que amparam o recebimento e seguimento do Recurso Extraordinário interposto” 
(fl. 2, e-doc. 2.680).



    Salienta que “o processo ajuizado pelos agravantes detém todas as condições processuais e fáticas, assim como o entendimento da legislação e da norma Constitucional, para o deferimento de seu Recurso, havendo a citação de referidas normas, as quais não foram devidamente aplicadas e analisadas, tanto na respeitável sentença a quo, quanto no ven. Acórdão, como o princípio da legalidade e da dignidade da pessoa humana, quando contraria o princípio da legítima propriedade” (fl. 2, e-doc. 2.680).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Agravo, com o fito de destrancar o Recurso Extraordinário, permitindo assim, seu processamento e julgamento por esse Tribunal Superior” (fl. 4, e-doc. 2.680).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao agravo e pede o não conhecimento, a inadmissão e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 2.705).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Pretende-se no recurso extraordinário com agravo o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta ao inc. III do art. 1º e aos incs. II, XXXIX e XLVI do art. 5º da Constituição da República e aos princípios da legalidade, da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa, para anular a condenação imposta pelo Tribunal estadual aos agravantes, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, em virtude de alegadas ilegalidades na fundamentação utilizada.



    6. Os agravantes foram intimados do julgamento do acórdão recorrido em 19.8.2024 (e-docs. 1.801 e 1.802), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 



    2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do 
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n.  1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, 
§§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (...)



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.321.091-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.521-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    7. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou:



    “Inicialmente, cumpre observar, conforme disposição do 
art. 102, § 3º, da Carta Magna, por ocasião da interposição do Recurso Extraordinário, ‘o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso’, determinação que é reforçada pelo art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, que dispõe que ‘O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo’. (...)



    Sendo esse o contexto, diante da ausência do requisito indispensável de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional, exigível inclusive nas demandas criminais, o recurso deve ser inadmitido sem o exame de admissibilidade das teses recusais defensivas” (fls. 1-2, e-doc. 1.911).



    No recurso extraordinário com agravo, a defesa dos agravantes não demonstra, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário referente à ausência de demonstração de repercussão geral da matéria veiculada poderia ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    8. As alegações de ofensa ao inc. III do art. 1º e aos incs. II, XXXIX e XLVI do art. 5º da Constituição da República e aos princípios da legalidade, da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem. Também não foram opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 158 E 280. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.526.898-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (...)



    6. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. (...)



    8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.521.806-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 



    1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...)



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).



    9. Ressalte-se que, no recurso extraordinário, os agravantes apenas mencionaram eventual contrariedade ao inc. III do art. 1º e aos incs. II e XXXIX do art. 5º da Constituição da República, assim como em relação aos princípios da legalidade, da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa, sem impugnar, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido do Tribunal estadual e sem apresentar argumentos consistentes para que o pedido seja deferido.



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido, impedindo a exata compreensão da controvérsia. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO AGRAVO REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 284 E 287 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.840-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, ex vi do enunciado da Súmula 284 do STF.



    2. Agravo interno DESPROVIDO (...)” (ARE n. 1.371.780-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO 
E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. (...)



    III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.



    IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora